Tribunal: STF
Processo: ADI 3090
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 144/2003. CONVERSÃO NA LEI Nº 10.848/2004. COGNOSCIBILIDADE PARCIAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR AFRONTA AO ART. 246, CRFB. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DEFINIDA NA APRECIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. NECESSIDADE DE COERÊNCIA E ESTABILIDADE DECISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Conforme firme linha decisória desta Suprema Corte, a conversão da medida provisória em lei, mantido substancialmente o seu conteúdo normativo, exige aditamento da petição inicial, para que a lei de conversão passe a integrar o objeto da ação, a tempo e modo. Não havendo aditamento, ou sendo substancial a alteração, prejudicada está a ação. 



    2. O aditamento apresentado, que reitera a alegação de vício formal por afronta ao art. 246 da Constituição Federal e impugna especificamente os arts. 1º, 2º e, em parte, 7º da lei de conversão, equivalentes em numeração às disposições da medida provisória, permite o conhecimento apenas parcial da ação.



    3. Por ocasião do julgamento da medida cautelar, concluiu-se pela ausência de prejudicialidade da ação no que toca à alegada inconstitucionalidade formal por violação do art. 246, CRFB: “A lei de conversão não convalida os vícios formais porventura existentes na medida provisória, que poderão ser objeto de análise do Tribunal, no âmbito do controle de constitucionalidade. Questão de ordem rejeitada, por maioria de votos.”



    4. A ação resta prejudicada quanto aos arts. 1º e 2º da lei de conversão, pois referidos dispositivos foram objeto de alterações substanciais. A incognoscibilidade igualmente se impõe no que toca ao art. 7º, conquanto não tenha sofrido alteração, por se tratar de pretensão inovatória, com vista a incluir na ação controvérsia não explicitada na petição inicial.



    5. No mérito, inexistente violação do art. 246 da Constituição Federal pela Medida Provisória nº 144/2003 e sua Lei de conversão nº 10.848/2004, tal como se definiu na apreciação do pedido cautelar: “a medida provisória impugnada não viola o art. 246 da Constituição, tendo em vista que a Emenda Constitucional n° 6/95 não promoveu alteração substancial na disciplina constitucional do setor elétrico, mas restringiu-se, em razão da revogação do art. 171 da Constituição, a substituir a expressão ‘empresa brasileira de capital nacional’ pela expressão ‘empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país’, incluída no § 1º do art. 176 da Constituição. Em verdade, a Medida Provisória n° 144/2003 não está destinada a dar eficácia às modificações introduzidas pela EC n° 6/95, eis que versa sobre a matéria tratada no art. 175 da Constituição, ou seja, sobre o regime de prestação de serviços públicos no setor elétrico. Vencida a tese que vislumbrava a afronta ao art. 246 da Constituição, propugnando pela interpretação conforme a Constituição para afastar a aplicação da medida provisória, assim como da lei de conversão, a qualquer atividade relacionada à exploração do potencial hidráulico para fins de produção de energia.”



    6. O colegiado chegou a tal resultado interpretativo após extenso debate e considerando os precedentes anteriores pertinentes à controvérsia constitucional.



    7. Ora ratificada, em sede definitiva, a interpretação definida pelo Plenário, em observância à necessidade de coerência e estabilidade decisória, a manter hígidas as razões e conclusões compartilhadas pela maioria, independentemente da alteração da composição do colegiado e eventuais interpretações individuais em sentido diverso.



    8. Ação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgado improcedente o pedido.